Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011839-27.2020
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
EMBARGADA: ROSANA SILVA CORREIA.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face do despacho que ordenou o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
Nas razões do recurso, a recorrente sustenta o uso de premissa equivocada, tendo em vista a existência de pagamento realizado no dia da interposição, restado o comprovante juntado no prazo previsto na Portaria no 884/2018, o que afasta a imposição para o recolhimento extemporâneo do preparo.
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve equívoco quanto à exigência de pagamento na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
Assim, sem tecer maiores considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO e, por conseguinte, torno sem efeito o despacho de Id. 45356991, para possibilitar o processamento deste instrumento.
Sendo o agravo um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento e, não havendo pedido de liminar nas razões do recurso, oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR